Tribunal: CARF
Processo: 19647.020141/2008-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Alberto do Amaral Azeredo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-11-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.020141/2008-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.700 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2022
Recorrente
UNA ENERGETICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2004
SAT. GRAU DE RISCO. ATIVIDADE PREPONDERANTE.
O permissivo legal e regulamentar para a empresa realizar o auto
enquadramento está restrito à apuração de sua atividade preponderante, não
havendo amparo legal para que o contribuinte deixe de observar os graus de
risco definidos no Anexo V do Decreto 3.048/99.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 04.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
MULTA
DE
OFÍCIO.
INOBSERVÂNCIA
DE
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS. SUMULA CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco Aurélio
de Oliveira Barbosa, Thiago Duca Amoni (Suplente convocado) Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário impetrado em face do Acórdão 11-
26.559, de 04 de junho de 2009, exarado pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Recife/PE (fl. 182 a 193), que assim relatou a lide administrativa:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.020141/2008-37
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.700 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.020141/2008-37

Relatório
Tem-se em pauta Auto de Infração (Al) para a exigência de contribuições
previdenciárias patronais (empresa e sat), incidentes sobre as remunerações dos
segurados empregados e contribuintes individuais que prestaram serviços ao Autuado,
nas competências de 01 a 13/2004.
Para a constituição do crédito foi emitido o presente AI DEBCAD n.°
37.189.225-2. no valor de R$1.802.396,51.
No relatório fiscal (fls. 21/24), a autoridade lançadora narra que as bases de
cálculo das contribuições são as remunerações dos segurados empregados e
contribuintes individuais (prestadores de serviços e condutores autônomos), apuradas
nos registros contábeis do Autuado. As remunerações lançadas não foram declaradas
em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo dc Serviço c Informações
à Previdência Social (GFIP).
No anexo B (fls. 25/26). estão demonstradas as remunerações apuradas na
contabilidade (com indicação da conta contábil), as remunerações declaradas cm GFIP
c a diferença entre elas. resultando na base de cálculo lançada. Cópias do Livro
contábil Razão consolidado (fls. 38/58 c 89/93) e das folhas de pagamentos (lis.
59/88). por amostragem, foram juntadas aos autos.
Segundo o Fisco, as guias de recolhimento para a Previdência Social (GPS)
foram apropriadas às contribuições declaradas cm GFIP.não resultando saldo para
abater no presente lançamento.
Uma vez que as contribuições não foram recolhidas nem declaradas em GFIP,
foi emitida representação fiscal para fins penais cm razão da constatação, em tese. do
ilícito previsto no art. 337-A do Código Penal.
Cientificado do lançamento cm 25/11/2008 (f. 98), o Autuado apresentou
impugnação (fls. 104/131) requerendo, preliminarmente, a nulidade do lançamento em
razão do AI não precisar o número (quantitativo) dos segurados empregados e
contribuintes individuais que teriam originado os fatos geradores das obrigações
previdenciárias levantadas, carecendo, a empresa, de informações para fundamentar
sua defesa. Requer a suspensão da exigibilidade do crédito c. no mérito, a
improcedência do lançamento, argumentando, cm síntese:
(a) Que os valores levantados pelo Fiscal não coincidem com os constantes da
contabilidade da sociedade Impugnante;
(b) A impossibilidade do lançamento de contribuições incidentes sobre a folha
de pagamentos ou remuneração a autônomos, visto que é agroindústria e contribui
somente sobre as receitas auferidas pela comercialização de produtos rurais no
mercado interno, nos lermos do art. 22-A da Lei n° 8.212/91;
(c) Que é indevida a contribuição sobre a contratação de fretes e carretos, pois
somente incide sobre as parcelas pecuniárias. Na hipótese, o Autuante fez incidir
contribuições sobre o total dos valores pagos pelo serviço de transporte,
desconsiderando o fato de que tais valores correspondem à locação do veículo, custo
de manutenção dos veículos, combustível e outros, que não se subsumem ao conceito
de remuneração do trabalho. O art. 158 da Instrução Normativa n° 100/2003 consigna
a impossibilidade de se processar a retenção quanto aos valores atinentes ao
fornecimento de materiais c equipamentos;
(d) Inconstitucionalidade de utilização da taxa SELIC na determinação dos
juros de mora, uma vez que compensatórios, cuja finalidade é diversa dos juros
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.700 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.020141/2008-37

incidentes ao presente caso, c também porque a SELIC possui percentual acima do
limite legal de 1% ao mês. Colaciona decisões judiciais neste sentido;
(e) a ocorrência de vicio formal no lançamento, por não apontar o prazo para
interposição do recurso, já que. por definição legal, o auto de mi ração deve conter
essa informação;
(f) indevida majoração da alíquota do seguro acidente do trabalho (sat), já que
não há amparo normativo para o enquadramento da Impugnante com risco de acidente
de trabalho grave, já que nenhum dos seus estabelecimentos apresenta condições de
insalubridade;
(g) a alíquota da contribuição do sat poderá ser reduzida em ale 50%, ou
aumentada em até 100%, conforme dispuser o regulamento e, apesar da ausência de
regulamentação do dispositivo, o investimento comprovado em segurança do trabalho,
impõe a redução da alíquota SAT pela metade;
Ih) descabimento da multa aplicada, em razão do seu caráter confiscatório e por
violar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e capacidade contributiva,
bem como o art. 150. inciso IV da Constituição Federal.
Requer, ainda, prova pericial para estabelecer, em relação à contratação de
prestação de serviços de transporte, os valores que correspondem efetivamente á
remunerarão de mão-de-obra e aos custos de veículos e equipamentos utilizados na
prestação de serviços.
Em anexo à impugnação. o Autuado apresenta copia dos seguintes documentos:
Al n° 37.189.226-0 (fls. 132/155); alteração de contraio social (fls. 156/160);
documento de identidade do sócio (f. 161).
Este, em resumo, o relatório.
Debruçada sobre os termos da impugnação, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Recife/PE exarou o Acórdão ora recorrido, em que julgou a
impugnação improcedente, lastreada nas conclusões mais relevantes sintetizadas pelos excertos
abaixo transcritos:
Do pedido de perícia
(...)
No caso em exame, considera-se desnecessária a diligência proposta pelo
Impugnante, por ser dispensável para o deslinde do presente julgamento, visto que a
remuneração do transportador autônomo já é estabelecida pela legislação.
(...)
Do número de segurados envolvidos no lançamento
... Em outras palavras, os segurados que originaram os fatos geradores das
obrigações previdenciárias levantadas estão identificados nos documentos que
fundamentam os lançamentos contábeis elaborados pela empresa autuada. Cópias do
livro contábil Razão consolidado com os referidos lançamentos foram juntadas aos
autos (fls. 38/58 e 89/93).
(...)
Dos valores levantados
(...)
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.700 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.020141/2008-37

Desse modo, por não haver qualquer prova que contrarie os valores constantes
das cópias do livro Razão trazido pela Fiscalização, considera-se improcedente a
reclamação.
Das contribuições sobre a folha de pagamentos
(...)
Nesses termos, a empresa não pode ser enquadrada como agroindústria, como
pretende, mas deve ser enquadrada como industrial, resultando irreprochável o
enquadramento da empresa como indústria pela Fiscalização.
(...)
Da contribuição do transportador autônomo
Como já dito, por não ter produção agrícola própria, a empresa não se enquadra
como agroindústria e, assim, não faz jus à substituição das contribuições patronais por
aquelas incidentes sobre a comercialização da produção rural, prevista no art. 22-A da
Lei n.° 8.212/91. Em conseqüência, a empresa se submete ao recolhimento das
contribuições previdenciárias patronais, incidentes sobre a remuneração dos segurados
empregados e contribuintes individuais que lhe prestam serviços, previstas no art. 22
da Lei n.° 8.212/91. Desse modo, não assiste razão ao Autuado quando alega que a
contribuição é indevida.
(...)
Dos acréscimos legais: juros e multa de mora
(...)
Com relação aos percentuais da multa de mora aplicados no presente AI, são
exatamente aqueles estabelecidos no art. 35 do mesmo diploma legal (Lei n°.
8.212/91), na redação vigente à data dos fatos geradores, conforme demonstrado no
Discriminativo Sintético do Débito (DSD, fls. 7/8).
Do prazo para a interposição do recurso
(...)
Veja-se, ainda, que a ausência da indicação, no auto de infração, do prazo para o
recurso, não trouxe qualquer prejuízo para o Autuado, uma vez que, após o
lançamento, sua defesa é efetuada por meio da impugnação, cujo prazo foi
devidamente indicado no item 2 das Instruções ao Contribuinte (fls. 2/3).
(...)
Da contribuição em razão dos riscos ambientais do trabalho (SAT/RAT)
(...)
Assim, por força do §4°. do art. 202 do RPS, 0 enquadramento da empresa no
correspondente grau de risco, de acordo com a atividade econômica preponderante, é
feito em conformidade com o Anexo V do RPS. Neste anexo, estabeleceu-se que para
a atividade de usinas de açúcar o grau de risco é de 3%. Correto, portanto, o
enquadramento efetuado pelo Fisco.
Ciente do Acórdão da DRJ em 26 de junho de 2009, fl. 196, ainda inconformado,
o contribuinte apresentou, tempestivamente, o Recurso Voluntário de fl. 199 a 211, em que
reitera parte das razões expressas na impugnação, as quais serão melhor detalhadas no curso do
voto a seguir.
É o relatório.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.700 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.020141/2008-37

Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Após breve histórico da celeuma administrativa, o recorrente afirma que o
Acórdão recorrido merece reforma total, por ter sido proferido com interpretação equivocada das
razões expressas na impugnação, sem observar as formalidades legais próprias, não
contemplando com clareza sua fundamentação.
DO DIREITO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
Da taxa Selic
Nos subitens 5.1 a 5.5. a defesa trata da utilização da taxa Selic para fixação dos
juros moratórios, matéria esta que não merece maiores considerações por parte deste Relator, já
que é temas sobre o qual este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já se manifestou
uniforme e reiteradamente, tendo, inclusive, emitido Súmula de observância obrigatória, nos
termos do art. 72 de seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria do Ministério da Fazenda no
343, de 09 de junho de 2015, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Assim, sem razão a defesa.
Do Sat
Nos subitens 5.6 a 5.10, a defesa trata do Seguro Acidentes do Trabalho,
afirmando que é inconteste que seus obreiros não estão submetidos a exposição a agentes
químicos, físicos ou biológicos que determinem a atribuição de risco grave, afirmando crer que
seus estabelecimentos estão submetidos a ricos leves e requer realização de perícia.
Sustenta que a alíquota de contribuição de um, dois ou três por cento, destinadas
ao financiamento de benefício de aposentadoria especial pode ser reduzido ou aumentado,
conforme regulamento, em razão do desempenho da empresa em relação à respectiva atividade.
Sintetizadas as razões da defesa nos temas acima, convém rememorar as normas
que regem a apuração do Gilrat:
Lei no 8.212/1991
DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social,
além do disposto no art. 23, é de: (...)
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57e 58 da Lei no 8.213,
de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre
o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.700 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.020141/2008-37

segurados empregados e trabalhadores avulsos: (Redação dada pela Lei no
9.732, de 1998).
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o
risco de acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse
risco seja considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse
risco seja considerado grave. (...)
Decreto no 3.048/1999
Art.202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da
aposentadoria especial, nos termos dos arts. 64 a 70, e dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho corresponde à aplicação dos
seguintes percentuais, incidentes sobre o total da remuneração paga, devida ou
creditada a qualquer título, no decorrer do mês, ao segurado empregado e
trabalhador avulso:
I -um por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de
acidente do trabalho seja considerado leve;
II - dois por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de
acidente do trabalho seja considerado médio; ou
III - três por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de
acidente do trabalho seja considerado grave.
§ 1o As alíquotas constantes do caput serão acrescidas de doze, nove ou seis
pontos percentuais, respectivamente, se a atividade exercida pelo segurado a
serviço da empresa ensejar a concessão de aposentadoria especial após quinze,
vinte ou vinte e cinco anos de contribuição.
(...)
§ 3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior
número de segurados empregados e trabalhadores avulsos.
§ 4o A atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos riscos
de acidentes do trabalho compõem a Relação de Atividades Preponderantes e
correspondentes Graus de Risco, prevista no Anexo V.
§ 5o É de responsabilidade da empresa realizar o enquadramento na atividade
preponderante, cabendo à Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério
da Previdência Social revê-lo a qualquer tempo.
§ 6o Verificado erro no auto-enquadramento, a Secretaria da Receita
Previdenciária adotará as medidas necessárias à sua correção, orientará o
responsável pela empresa em caso de recolhimento indevido e procederá à
notificação dos valores devidos. (...)
§ 13. A empresa informará mensalmente, por meio da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social-
GFIP, a alíquota correspondente ao seu grau de risco, a respectiva atividade
preponderante e a atividade do estabelecimento, apuradas de acordo com o
disposto nos §§ 3o e 5o. (...)
Dos destaques acima, não parece que haja dificuldades para se concluir que o § 4o
do art. 202 do Decerto 3.048/99 aponta para duas grandezas, a atividade econômica
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.700 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.020141/2008-37

preponderante e seus respectivos graus de risco. A redação do parágrafo seguinte é cristalina ao
determinar que é de responsabilidade da empresa realizar o auto enquadramento na atividade
econômica preponderante. Já o § 13 aponta que o resultado dessa apuração permitida à empresa
deve ser informado, mensalmente, por meio da GFIP.
No caso sob apreço, o contribuinte busca se valer de uma possibilidade contida no
art. 202-A do mesmo Decreto 3.048, que assim dispunha em sua redação originária:
Art. 202-A. As alíquotas constantes nos incisos I a III do art. 202 serão reduzidas em até
cinqüenta por cento ou aumentadas em até cem por cento, em razão do desempenho da
empresa em relação à sua respectiva atividade, aferido pelo Fator Acidentário de
Prevenção - FAP.
Ocorre que, como bem pontuou a Decisão recorrida, tal previsão foi incluída no
Regulamento da Previdência Social apenas em 2007, não emprestando seus efeitos aos tributos
ora exigidos, os quais se regem pela legislação vigente à época da ocorrência dos respectivos
fatos geradores.
Como se viu, o § 4o do art. 202 do Decreto 3.048/99 não deixa margem para
entender que a relação contida no seu anexo V seria meramente uma presunção relativa, pois
afirma que a atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos riscos de
acidentes do trabalho compõem a Relação de Atividades Preponderantes e correspondentes
Graus de Risco, prevista no Anexo V, restando ao contribuinte, como se viu, apenas uma ressalva
para se auto enquadrar no que se refere à atividade preponderante, sendo certo que a definição
dos graus de risco deve observar o referido anexo.
Já a questão da exposição ou não de funcionários a agentes nocivos tem relação
com o Fator Acidentário Previdenciário e não propriamente com o SAT.
Há de se ressaltar, por fim, que a defesa não se insurge conta o CNAE
considerado no lançamento, para o que, decerto precisaria contraditar tal enquadramento pela
demonstração de que a atividade preponderante exercida pela maioria dos colaboradores de cada
estabelecimento é diversa.
Quanto ao pedido de perícia, este se mostra desarrazoado, já que a discussão
preponderante no presente tópico está relacionada a matéria de direito, não se justificando a
medida pleiteada.
Assim, neste tema, nego provimento ao recurso voluntário.
Da Multa Excessiva
Nos demais itens da peça recursal, a defesa busca demonstrar o caráter
confiscatório da multa de ofício lançada e seu desalinhamento com os termos da Constituição
Federal, já que não observa os Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade.
Sendo estas, em síntese, as alegações da defesa, temos que, no que tange aos
Princípios do não Confisco, da Capacidade Contributiva, da Proporcionalidade, ou da
Razoabilidade, não cabe ao julgador administrativo fazer qualquer juízo, já que configuram
diretrizes dirigidas ao legislador. Uma vez positivada a norma, não cabe, em sede de litígio
administrativo, avalia-la sob este prisma. Esta é a razão de fundo que ensejou a edição da
Sumula Carf abaixo transcrita:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.700 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.020141/2008-37

Estando a multa lançada devidamente prevista em lei, não havendo decisão
exarada pelo STF ou STJ na sistemática de recursos repetitivos que imponha a este Conselho o
reconhecimento de que o seu percentual represente ofensa a quaisquer dos Princípios
constitucionais, não cabe tal argumento em sede de discussão administrativa.
Neste sentido, considerando ainda o caráter vinculado da atividade administrativa
ao promover o lançamento, conforme preceitua o art. 142 da Lei 5.172/66, e a previsão expressa
da penalidade de ofício no percentual imputado no auto de infração, nego provimento ao recurso
voluntário neste tema.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram do presente, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 244
DF CARF MF
Original